Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. LIMITES. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela credora de alimentos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de penhora mensal de 15,7% dos ganhos líquidos do devedor até o limite da dívida por alimentos vencidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 36% dos rendimentos líquidos do devedor, entendidos como a remuneração bruta deduzida apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, para satisfação de crédito alimentar vencido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 529, § 3o, do CPC, permite que a soma das penhoras de créditos alimentares vencidos e vincendos totalize até 50% dos rendimentos líquidos do devedor, desde que respeitada a sua subsistência digna.
4. A manutenção da penhora determinada pelo magistrado de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, preservando a subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.